Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706527-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Instituto Integridade Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Integridade (Id.15988442) contra o acórdão (Id.15793259) que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator